Tribunal: TJBA
Processo: 8024791-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024791-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

AGRAVADO: CEICADAFEIRA AGROINDUSTRIA COMERCIO ATACADISTA BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
SANDERSON RODRIGUES AMORIM FREIRE, MARCOS CURADO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PELO JUDICIÁRIO VIA INFOJUD, RENAJUD E OUTROS SISTEMAS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de novas pesquisas patrimoniais, por meio dos
sistemas conveniados de busca de bens dos devedores
, no curso da lide executiva. O Agravante pleiteia a autorização para tais diligências, visando localizar bens penhoráveis, a fim de assegurar o prosseguimento da Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é cabível, no processo de execução, a reiteração de pesquisas patrimoniais, junto a sistemas eletrônicos do Judiciário (INFOJUD, RENAJUD e outros), mesmo após diligência anterior efetuada junto ao SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC autoriza a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução.

4. O art. 1.019, I, do CPC prevê a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

5. O princípio da cooperação processual (CPC, art. 6º) impõe ao Magistrado a adoção de todas as providências necessárias a assegurar prestação jurisdicional efetiva, célere e justa.

6. Sistemas eletrônicos de constrição patrimonial, como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, são instrumentos legítimos e eficazes para a satisfação do crédito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

7. A repetição de diligências de pesquisa patrimonial é admitida, desde que fundamentada em indícios razoáveis de êxito, especialmente quando não abrangidas por buscas anteriores ou quando já decorrido lapso temporal significativo da última pesquisa.

8. No caso, a última busca restringiu-se ao SISBAJUD, em setembro de 2024, inexistindo óbice para novas providências no INFOJUD e RENAJUD, bem como em outros sistemas que o Julgador considerar pertinentes.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, I; 6º; 797; 438.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-3, AI nº 5006372-15.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 03.07.2024; TJ-SP, AI nº 2291559-25.2020.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 20.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8024791-08.2025.8.05.0000
, sendo Agravante o
BANCO BRADESCO S/A
e figurando como Agravados
CEICADAFEIRA AGROINDÚSTRIA COMÉRCIO ATACADISTA BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR P
ROVIMENTO
ao recurso.